Tribunal: TJBA
Processo: 8016389-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016389-03.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: QUEIROZ GALVAO BAHIA 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ GALINDO DE CARVALHO

APELADO: GILSON SAMPAIO QUEVEDO e outros

Advogado(s)
:
SANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS

MAF 03

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA E JULGADA. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MATÉRIA SUSCITADA DEVIDAMENTE ANALISADA E DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8016389-03.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante
QUEIROZ GALVAO BAHIA 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
e como embargados
GILSON SAMPAIO QUEVEDO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
REJEITAR
os presentes embargos declaratórios, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator